Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS QUE GUARNECEM ESTABELECIMENTO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ENDEREÇO AINDA NÃO DILIGENCIADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA VIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Alega o agravante existir nos autos provas de que o endereço da diligência pertence ao agravado, sendo cabível a expedição do mandado de penhora.
2. O documento a que se refere o agravante revela que o agravado possui endereço comercial ainda não diligenciado. 2.1. Uma vez que as várias diligências ocorridas restaram infrutíferas, para encontrar bens ou recursos do devedor/agravado, a fim de satisfazer o débito reconhecido, está demonstrado o interesse efetivo pela busca de bens e o atendimento pelo agravante do seu ônus processual previsto nos arts. 797 e 771 do Código de Processo Civil. 2.2 Não sendo viabilizada a medida de outra forma, há de ser prestigiada a nova incursão visando a satisfação do débito, uma vez que representa, efetivamente, a atuação diligente do exequente na busca de informações acerca de bens do devedor, passíveis de penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.